Tribunal: STF
Processo: ARE 1383256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. REQUERIDA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA RECEBIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. ENTE PÚBLICO QUE NÃO DISPÕE DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO, SOB PENA DE AFRONTA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO IMPOSTO PELO ART. 40 DA CF/88. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE PRETÓRIO (TEMA N. 14). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Segundo o Grupo de Camaras de Direito Público, não é "possível exigir-se complementação de aposentadoria sem a existência da devida previsão legal, com edição, por sua autonomia, de normas pelos próprios municípios, em que claramente definida a forma de contribuição e fonte de custeio, visando adição de valores aos proventos dos servidores públicos inativados pelo regime geral de previdência social (RGPS)" TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001986-53.2013.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26-06-2019).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 4º e 5º, e 7º, da EC nº 41/2003 e 2º e 3º, da EC nº 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sobre a possibilidade de complementação dos proventos de aposentadoria, o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal julgou, em 26.6.19, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 001986- 53.2013.8.24.0013/50001 (Tema n. 14) para definir entendimento acerca da "necessidade (ou não) de previsão em lei municipal da complementação dos proventos de aposentadoria concedida a servidor público filiado, após a EC n. 20/98, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS".



    (...)



    Dito isto, in casu, extrai-se que a autora foi admitida pelo Município de Jaguaruna em 7.4.85 (evento 1, "processo administrativo 7", fl. 5) para exercer o cargo de professora, vindo a se aposentar por tempo de serviço pelo INSS em 16.8.17, com proventos mensais de R$ 1.952,25 (evento 1, "outros 6", fl. 1).



    Assim, a recorrente pretende que a municipalidade seja condenada a complementar os proventos de aposentadoria que percebe junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.



    A Lei Municipal n. 1.113/05, que dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaguaruna, estabelece em seu art. 38 que "o servidor será aposentado na forma da legislação aplicável pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS e dar-se-á nos termos e critérios estabelecidos na ConstituiçãoFederal".



    Referida lei ainda estabelece, no seu art. 149, que "Todo servidor público do município de Jaguaruna, independente da forma de contratação, será segurado no Regime Geral de Previdência Social e contribuinte ao INSS. Parágrafo Único. Aos servidores contribuintes de que trata o caput deste artigo, no que couber, serão aplicadas as legislações regidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS".



    Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Jaguaruna prevê no seu art. 235, § 9º, que "os vencimentos, salários e vantagens decorrentes do exercício de cargo, função ou emprego público na administração direta, autárquica ou fundacional, serão fixados por lei [...] § 9º Os proventos dos aposentados no serviço público municipal,pelo regime estatutário, serão iguais aos dos ativos, recebendo, aqueles, os mesmos aumentos - e nas mesmas datas- destes".



    Entretanto, em que pese haja menção acerca da paridade dos proventos, não há nenhuma lei municipal que regulamente a forma de complementação da aposentadoria pelo município, circunstância que impede com que a pretensão do recorrente seja acolhida, consoante definido no IRDR supramencionado.



    Afinal, não é "possível exigir-se complementação de aposentadoria sem a existência da devida previsão legal, com edição, por sua autonomia, de normas pelos próprios municípios, em que claramente definida a forma de contribuição e fonte de custeio, visando adição de valores aos proventos dos servidores públicos inativados pelo regime geral de previdência social (RGPS)" TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001986-53.2013.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26-06-2019)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente